Tribunal: TJSP
Processo: 2146295-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146295-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCIANO
MARTINS ALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33004
2
Voto:
33004
Habeas Corpus:
2146295-74.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
5a Vara das Execuções Criminais
Autos:
7015916-58.2007.8.26.0050
Paciente:
Luciano Martins Alves
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado impetra
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Luciano
Martins Alves, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no
processo de execução penal no 7015916-58.2007.8.26.0050, que tramita
perante o r. Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital.
Pleiteia
a
concessão
de
prisão
domiciliar, tendo em vista as recomendações do Supremo Tribunal
Federal e do Conselho Nacional de Justiça para evitar o alastramento da
pandemia de COVID-19 nos presídios, considerando-se que o paciente
faz parte de grupo de risco, pois possui hipertensão.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
49/53).
Foram
prestadas
informações
(fls.
59/82).
O parecer da douta Procuradoria-Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33004
3
de Justiça é pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, por sua
denegação (fls. 86/94).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente possui seis guias de recolhimento referentes a
crimes graves, como homicídio qualificado (fls. 64/82), com término de
cumprimento de pena previsto para 25 de março de 2040 (fls. 58/59).
Pois bem.
O r. Juízo a quo indeferiu o pedido (fls.
44/47) de forma fundamentada, não havendo falar em contrariedade ao
que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal: “A Defesa não
comprovou que o sentenciado se enquadre no denominado "grupo de risco",
nem tampouco a existência de casos suspeitos ou comprovados de COVID-19
no Estabelecimento Prisional em que se encontra custodiado o sentenciado,
que poderiam representar um aumento significativo no risco de contágio.
Este último requisito é importante para se aferir, concretamente, se a
colocação do sentenciado em liberdade representa uma minoração do risco
à vida e à saúde dele e dos demais integrantes do Estabelecimento Prisional
em que ele se encontra. No que concerne à afirmação de que os
estabelecimentos prisionais são potencialmente mais propensos à
propagação da COVID-19, ressalta-se que o Governo do Estado de São Paulo
vem adotando diversas medidas profiláticas, buscando justamente combater
a disseminação da doença no Sistema Prisional Paulista. Dentre essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33004
4
medidas, comunicadas aos Juízes pela Secretaria da Administração
Penitenciária e noticiadas à população, destacam-se: a) o estabelecimento
de medidas preventivas de higiene; b) a intensificação, por parte dos Núcleos
de Atendimento à Saúde dos presídios, de ações informativas e de
conscientização da população carcerária quanto à importância da
manutenção de hábitos de higiene; c) a realização de anamnese nos presos
incluídos no sistema prisional, na qual são avaliadas todas as condições de
saúde e higiene do indivíduo; d) a disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos; e) a observação e a
identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe, inclusive
com orientação à população carcerária quanto à necessidade da informação
voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a
identificação célere de enfermos; f) a adoção de isolamento de casos
suspeitos ou confirmados entre os custodiados, nos termos do Artigo 3o, da
Portaria Interministerial no 7, de 18 de março de 2020, dos Ministérios de
Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; g) para as pessoas que
estão ingressando, em virtude de prisão em flagrante e/ou cumprimento de
mandado de prisão, foram os servidores orientados a promover a imediata
separação do convívio comum, por período compulsório de observação de 14
(quatorze) dias e somente após e, apresentando boas condições de saúde,
será autorizado o convívio em pavilhão habitacional; h) a redução ao mínimo
necessário da movimentação de presos entre as unidades; i) a desinfecção
dos veículos de transporte e disponibilização de materiais de proteção aos
envolvidos na transferência; j) a elaboração, pela Coordenadoria de Saúde
do Sistema Penitenciário, de um Plano de Contingência para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33004
5
enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, penitenciário de cuidado e proteção tanto dos
servidores como das pessoas presas: k) a suspensão temporária das
atividades educacionais e religiosas internas, assim como do trabalho
externo de reeducandos e das visitas de familiares; e l) a antecipação da
vacinação contra a gripe sazonal, para as forças de segurança do Estado de
São Paulo, Agentes de Segurança Penitenciária (ASP), Agentes de Escolta e
Vigilância Penitenciária (AEVP) e dos próprios presos. Essas medidas têm se
mostrado eficazes na contenção da COVID-19, não havendo, até o momento,
notícias de casos de contaminação no interior da prisão em que está o
sentenciado. Ressalte-se que a Penitenciária de Avaré é uma das poucas do
Estado em que os presos permanecem em celas individuais, o que por si só já
representa uma diminuição no risco de contágio. Assim, a despeito do justo
receio de que a privação da liberdade possa representar um aumento no
risco de contágio, essas e outras medidas profiláticas que vêm sendo
adotadas por todos os Poderes permitem concluir, em um juízo de
proporcionalidade, que não é o caso, neste momento de antecipação da
progressão de regime, antes da aferição do mérito através da realização de
exame criminológico, ou da concessão de prisão albergue domiciliar. Isso
porque também há o risco concreto de evasão e da retomada das
atividades criminosas por aqueles que se encontram em processo de
ressocialização. Isso fica evidente na hipótese destes autos, em que o
sentenciado possui 06 execuções penais por crimes graves, com histórico
de faltas graves, prática de crime durante o regime aberto e evasão.
Evidente que as decisões relacionadas à Pandemia são tomadas com base
nas informações que há até o momento da decisão, de modo que, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33004
6
comprovando a alteração do substrato fático em que elas se basearam, nada
impede eventual revisão futura”.
No mais, o r. Juízo a quo determinou a
expedição de ofício ao Diretor do Estabelecimento Prisional,
determinando que forneça informações atualizadas acerca do estado de
saúde do sentenciado, mediante a juntada de relatório ou o prontuário
médico, e, em se constatando a comorbidade, adote as medidas de
resguardo da saúde dele (fls. 62/63).
É fato que, até o momento, as
autoridades não reportaram casos da COVID-19 no local onde recluso o
paciente, e não foi comprovada a incapacidade do estabelecimento de
fornecer atendimento médico adequado.
Colocá-lo em prisão domiciliar iria
obrigá-la a procurar tratamento médico nos hospitais que agora se
encontram em estado crítico de lotação devido à pandemia da COVID-19,
o que poderia ser ainda mais arriscado na sua situação, pois aumentaria
seu risco de infecção pela doença.
Ademais,
as
Recomendações
do
Conselho Nacional de Justiça relativas à pandemia da COVID-19 não
possuem aplicação automática, devendo ser analisada caso a caso sua
pertinência, sem prejuízo de nova avaliação do pleito, caso a situação do
paciente venha a se agravar ou seja recomendada pelos médicos da
unidade prisional a prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146295-74.2020.8.26.0000 -Voto no 33004
7
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.